Tribunal: STF
Processo: HC 262520
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, em favor de José Ricardo de Godoy, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 1.018.578/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PACIENTE EM REGIME SEMIABERTO. PAI DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDAMENTE MOTIVADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado" (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020). 



    2. Excepcionalmente, o pai de filhos menores também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam comprovadamente imprescindíveis ao infante. 



    3. No caso, o indeferimento da prisão domiciliar encontra-se suficientemente motivado, pois, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, além de não terem sido acostados aos autos elementos concretos que indiquem a imprescindibilidade do paciente ao cuidado dos filhos, verificou-se que o sentenciado mantinha entorpecentes no interior da sua residência, onde moravam os menores, que, portanto, estavam expostos aos riscos do delito. 



    4. Evidenciada a fundamentação idônea da decisão e do acórdão impugnados, não se constata o alegado constrangimento ilegal. Ademais, para se aferir a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, com a análise dos elementos apontados pela defesa, a fim de que sejam revisadas as premissas fáticas estabelecidas na origem, seria necessária aprofundada incursão no contexto probatório dos autos, medida inadmissível na via do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.”. (eDOC 9). 



    Narra a impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    A defesa requereu a substituição do encarceramento por prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo juízo de origem (eDOC 4).



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. (eDOC 3)



    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo ministro relator. O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma.



    Nesta Corte, a defesa reitera a alegação de que o paciente é imprescindível aos cuidados seus 3 filhos, todos menores de 12 anos de idade.



    Aduz, em linhas gerais, que “a mãe dos menores infelizmente não reside na mesma cidade, na qual deixou a guarda dos menores para o pai, conforme declaração da guarda.” (p. 3)



    Enfatiza que “um dos seus filhos apresenta transtorno do déficit de atenção e hiperativo do tipo combinado, mais dislexia e discalculia, além de problemas comportamentais; sendo necessário acompanhamento médico na cidade onde reside.” (p. 5)



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para substituir a prisão privativa de liberdade por custódia domiciliar, nos termos do art. 117, III, da Lei de Execuções Penais.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “De início, confiram-se os seguintes trechos da decisão na qual o Juízo da execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar (e-STJ fls. 19/23):



    O fato de haver comprovação de que o condenado é pai de crianças não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar. No caso dos autos, verifica-se que os infantes encontravam-se com a genitora até data recente, havendo a juntada de uma declaração de guarda unilateral no dia 25/07/2024 , posteriormente ao trânsito em julgado da r. Sentença penal condenatória. 



    Dessa forma, não constato a possibilidade de enquadramento em qualquer das hipóteses previstas da lei, nem mesmo ao artigo 318, do CPP. 



    [...] 



    Ademais, compulsando a sentença prolatada na ação penal, denoto que foram encontrados entorpecentes dentro da residência do sentenciado, local onde, a princípio, residiam os menores. 



    [...] 



    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem expôs os seguintes fundamentos para denegar a ordem do habeas corpus originário (e-STJ fl. 16): 



    A redação do artigo 117, inciso III, é clara ao estabelecer que a forma de p. a. d. ali prevista só se aplica à mãe com filhos menores ou portadores de deficiência. E a interpretação desse dispositivo legal deve ser feita de forma restritiva, porque a prisão albergue domiciliar é medida excepcionalíssima, na medida em que implica em modificação da forma de cumprimento da pena estabelecida em título judicial transitado em julgado. 



    É verdade que os Tribunais Superiores vêm admitindo a p. a. d. a pais de crianças menores de 12 anos. Inobstante, a benesse é concedida em analogia ao artigo 318, inciso VI, do CPP, exigindo prova irrefutável e inconteste de que ele é o único responsável pelos cuidados dos menores (veja-se HC 984.405/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 01/7/2025), o que não ocorre no caso em exame, pois a mãe das crianças pode muito bem zelar por elas, como o fez até o ano de 2024. 



    Seja como for, como ficou apurado que o Paciente mantinha substâncias entorpecentes no interior da sua residência, talvez seja até prudente afastá-lo do convívio com os filhos.



    Com efeito, "a jurisprudência desta Corte tem orientado que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva (AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020). [...] Em circunstâncias excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que devidamente comprovado que o menor se encontra em situação de vulnerabilidade. Matéria essa de competência do Juízo da execução, que deverá avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse mediante ponderação de circunstâncias e elementos de prova concretos" (AgRg no RHC n. 133.483/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020). 



    No caso, conforme destacado na decisão ora agravada, o indeferimento da prisão domiciliar encontra-se suficientemente motivado, pois, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, além de não terem sido acostados aos autos elementos concretos que indiquem a imprescindibilidade do paciente ao cuidado dos filhos, também se verificou que o sentenciado mantinha entorpecentes no interior da sua residência, onde moravam os menores, que, portanto, estavam expostos aos riscos inerentes ao delito. Assim, evidenciada a fundamentação idônea da decisão e do acórdão impugnados, não se constata o alegado constrangimento ilegal. 



    Ademais, para se aferir a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, com a análise dos elementos apontados pela defesa, a fim de revisar as premissas fáticas estabelecidas na origem, seria necessária aprofundada incursão no contexto probatório dos autos, medida inadmissível na via do habeas corpus”. (eDOC 9).



    Ao contrário do que registrou a impetrante, no sentido de que o paciente teria filhos menores de doze anos, pelo quais seria o único responsável, colhe-se dos autos que a certidão de guarda unilateral deles é posterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Ainda que fosse o único responsável, não teria direito à prisão domiciliar.



    Inicialmente, destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Tais regras fundamentaram a concessão da ordem no HC 165.704, de minha relatoria, a pais presos que tenham filho nas mesmas circunstâncias.



    Assim, a inserção do responsável por filho menor em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse da criança, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    Isso porque há o registro de que o paciente “mantinha entorpecentes no interior da sua residência, onde moravam os menores, que, portanto, estavam expostos aos riscos inerentes ao delito”. (eDOC 9, p. 7)



    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Por outro lado, o artigo 117 da LEP prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a presos que cumprem pena no regime aberto, o que não é o caso da paciente. Cito, em casos análogos, o HC 170.637 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; o HC 174.023, Rel. Min. Marco Aurélio; e o HC 190.487 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE […]



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. […] 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente